Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719238-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ GALVÃO DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA GALVAO DINIZ AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANNA D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela, tendo em vista o deferimento do pedido de suspensão pelo Juízo de origem para possibilitar eventual acordo extrajudicial entre as partes, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a informar como estão as discussões das partes acerca da possibilidade de acordo. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator